Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO NECESSÁRIO À LOCOMOÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROVAS INSUFICIENTES. INVIABILIDADE DE DEFESA DE SUPOSTO INTERESSE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Demonstrado que o veículo sobre o qual foi lançada restrição de circulação é utilizado para o transporte do pai do executado, pessoa idosa, cadeirante e com deficiência, justifica-se o levantamento da restrição imposta.
2. A juntada de contrato de compra e venda de veículo realizado há quase 1 (um) ano não autoriza a defesa de suposto interesse de terceiro de boa-fé quando não há comprovação de recebimento de valores pelo comprador ou demonstração de efetiva impossibilidade de regular transferência perante o órgão de trânsito competente.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.